Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-69.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000901-69.2017.8.14.0110

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000901-69.2017.8.14.0110

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBARGADO: FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta pela autarquia e manteve sentença de concessão de auxílio-doença acidentário ao autor, Francisco de Jesus dos Santos. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho sofrido em 06/09/2010, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 28/08/2011. O INSS alega contradição entre o afastamento da prescrição com base em requerimento administrativo de 22/03/2016 e a manutenção da DIB em data anterior, além de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao considerar o requerimento de 2016 para afastar a prescrição e, ao mesmo tempo, manter a DIB em 2011; (ii) apurar a existência de omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão reconhece expressamente que a prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito em benefícios de trato sucessivo, como o auxílio-doença, e que o requerimento administrativo original de 28/08/2011 é juridicamente válido para fixar a DIB, considerando que a incapacidade laboral já estava configurada nessa data.

4.

A existência de requerimento posterior em 22/03/2016 não invalida o primeiro pedido, tampouco obriga a redefinição da DIB. A escolha da data de 2011 decorre da aplicação do critério objetivo do primeiro requerimento válido, com base em provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial judicial.

5.

A tentativa de rediscutir a data de início do benefício e a aplicação da prescrição quinquenal configura inovação recursal e pretensão infringente, incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

6.

Também não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria relativa à prescrição foi efetivamente enfrentada de forma clara e fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7.

A interposição dos embargos, embora revele inconformismo com o julgamento, não caracteriza má-fé nem enseja aplicação de multa, mas enseja advertência quanto à possível reiteração indevida do recurso com caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da data de início do benefício previdenciário deve observar o primeiro requerimento administrativo válido, desde que comprovada a incapacidade laboral já existente à época.

2.

A existência de requerimento posterior não invalida o anterior nem justifica a alteração da DIB, quando fundado em conjunto probatório robusto.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O prequestionamento implícito é suficiente quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, a matéria jurídica debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 89, 103, parágrafo único e 118; CC, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 23/10/2025 e encerrada aos 04 dias do mês de novembro do mesmo ano (04/11/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de concessão de auxílio-doença acidentário, proposta por Francisco de Jesus dos Santos. O autor sofreu acidente de trabalho em 06/09/2010, resultando em fratura de úmero esquerdo, perfuração pulmonar, múltiplas lesões e dores crônicas. O pedido administrativo foi protocolado em 28/08/2011. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual e condenou o INSS à concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada entre a presente ação e outra demanda anterior; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada não se configura, pois a ação anterior, proposta na Justiça Federal, tinha objeto distinto (aposentadoria por invalidez) e foi ajuizada posteriormente, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC.

4. A prescrição quinquenal também não se verifica, pois o pedido administrativo mais recente data de 22/03/2016, sendo a ação ajuizada em 03/02/2017. Além disso, em casos de benefício de prestação continuada, como o auxílio-doença, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas, não o fundo de direito.

5. O laudo pericial judicial comprova a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão do auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91. A perícia possui presunção de veracidade e não foi infirmada por prova robusta.

6. O benefício tem caráter substitutivo da renda do trabalho e visa assegurar a dignidade do segurado incapacitado. Sendo a incapacidade decorrente de acidente de trabalho, aplica-se a proteção especial prevista nos arts. 118 e 89 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.”

Nas razões recursais (ID 28395267), o embargante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustenta a existência de contradição no julgado, ao afirmar, por um lado, que o requerimento administrativo data de 22/03/2016 – o que afastaria a alegação de prescrição – e, por outro lado, manter a sentença de primeiro grau que reconheceu como termo inicial do benefício a data de 28/08/2011.

Alega que tal circunstância enseja contradição interna no acórdão, visto que, ao mesmo tempo em que se afasta a prescrição com base em um requerimento de 2016, mantém-se o pagamento de parcelas retroativas a 2011. Nesse contexto, requer a correção do julgado para que a data de início do benefício (DIB) seja fixada em 22/03/2016 ou, caso mantida a data de 28/08/2011, seja reconhecida, de ofício, a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 03/02/2012, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Aponta, ainda, omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 332, §1º, 487, II do CPC; art. 193 do CC; art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), para fins de viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Invoca o entendimento de que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida ex officio, em qualquer instância, inclusive na fase de execução, conforme Decreto nº 4.597/42.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o intuito de sanar a contradição e omissão apontadas, ainda que apenas para fins de prequestionamento, conforme autoriza o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Certidão constante nos autos (ID 28684648) atesta que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, tendo decorrido in albis o prazo legal para manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no artigo 1.022, incisos I a III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência da pretensão de auxilio acidentário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. No entanto, no mérito, eles não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, bem como corrigir erro material, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de esclarecer ponto já devidamente enfrentado e resolvido no julgado.

No caso vertente, sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão anteriormente proferido por esta Turma, ao fundamento de que, embora tenha sido afastada a prescrição com base em requerimento administrativo datado de 22/03/2016, teria sido mantida sentença que fixou a data de início do benefício (DIB) em 28/08/2011, data de requerimento anterior.

Entretanto, tal alegação não procede.

Não há qualquer contradição interna no julgado. O acórdão analisou e afastou expressamente a tese de prescrição quinquenal, porquanto, além de se tratar de benefício de trato sucessivo – cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas e não o fundo de direito –, há prova nos autos de que o autor efetivamente protocolou requerimento administrativo em 28/08/2011, consoante se verifica do documento ID 25063041, pág. 6. A existência posterior de novo requerimento em 22/03/2016 não afasta a eficácia jurídica do primeiro, tampouco inviabiliza o reconhecimento da DIB na data originária do pleito, quando já configurada a situação de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho.

Ao contrário do que sustenta o INSS, não se trata de escolha arbitrária entre datas, mas de aplicação do critério objetivo do primeiro requerimento válido, circunstância que foi expressamente reconhecida pela sentença e ratificada por este Tribunal, com base no conjunto probatório robusto dos autos.

Outrossim, a pretensão de revisão do julgado para fixar a DIB com base no segundo requerimento ou para reconhecer, de ofício, a prescrição de parcelas anteriores a 03/02/2012, reveste-se de nítido caráter infringente, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, sobretudo diante da regra de aplicação de prescrição quinquenal aplicável às cobranças contra a Fazenda Pública. Tal expediente, ao pretender reabrir debate já encerrado com fundamentação exaustiva, revela-se manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Cumpre destacar, por fim, que os embargos, ao pretenderem reabrir o mérito da controvérsia decidida, desbordam da finalidade precípua do art. 1.022 do CPC. Como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral do Estado, trata-se de recurso com nítido caráter infringente, cuja finalidade é rediscutir as premissas já enfrentadas pelo colegiado, o que é vedado na via aclaratória. Nesse cenário, a concessão de efeitos modificativos mostra-se manifestamente incabível.

Em verdade, o recurso se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento, traduzindo intenção de rediscutir matéria devidamente analisada, o que é incabível na via eleita.

De mais a mais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do magistrado o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o decisum apresente fundamentação clara, suficiente e coerente — o que, in casu, efetivamente se verifica.

Nesse sentido, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O
decisum
embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, sob a roupagem de supostos vícios inexistentes, configura utilização indevida do recurso, em manifesta deturpação de sua função processual.

Nesse contexto, evidencia-se o caráter nitidamente procrastinatório dos presentes embargos, os quais não apontam vício concreto algum no julgado colegiado, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, com o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão.

No caso concreto, não se configura nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insistência em reabrir discussão sobre o mérito da demanda, travestida de alegação de vício decisório, evidencia desvio de finalidade do instrumento recursal e revela propósito meramente protelatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem repelido a utilização dos embargos de declaração com o fim de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios que legitimam sua interposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, quanto à alegada omissão para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 332, §1º e 487, II do CPC; art. 193 do CC; art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), cumpre esclarecer que, uma vez expressamente enfrentada a questão da prescrição no acórdão recorrido, restam implicitamente examinados os referidos dispositivos legais, inexistindo necessidade de menção literal a todos eles para efeito de eventual recurso excepcional, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim, inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025